Tribunal: STF
Processo: MS 37687
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por NP3 Comércio e Serviços Ltda – ME contra o Acórdão 3.097/2020-Plenário, exarado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) no Processo TC 005.940/2020-6, assim ementado:



    “REPRESENTAÇÃO. TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RORAIMA (TRE/RR). PREGÃO ELETRÔNICO 19/2019. APRESENTAÇÃO DE BALANÇO PATRIMONIAL CONTENDO INFORMAÇÕES INIDÔNEAS PARA COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA. REJEIÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES DA EMPRESA REPRESENTADA. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE. CIÊNCIA. COMUNICAÇÕES.” (eDOC 5)



    Na petição inicial, a impetrante insurge-se em face da penalidade de inidoneidade, com proibição de contratar com a Administração Pública por 6 (seis) meses, aplicada pelo TCU.



    Sustenta que não teria havido fraude e nem falsidade documental no procedimento licitatório do órgão federal em questão (TRE/RR), na inserção do objeto do contrato de compra e venda no balanço patrimonial da empresa, pois: i) foi aceito pelo órgão competente pelo registro; ii) a impetrante já está na posse do imóvel e, iii) o pagamento foi efetuado, de modo que o imóvel foi acrescido ao seu ativo e a dívida remanescente ao seu passivo. 



    Afirma que, ainda que os imóveis em discussão não pudessem compor a relação de ativos da impetrante, os índices apresentados pela empresa para habilitação no certame estariam dentro dos coeficientes mínimos exigidos no instrumento convocatório, estando dentro da margem aceitável pela Administração Pública (mesmo após a supressão dos imóveis do Balanço Patrimonial). 



    Ao final, requer seja declarada a nulidade do Acórdão 3.097/2020-TCU, por ferir direito líquido e certo e o princípio da segurança jurídica. 



    A União requereu seu ingresso no feito, nos termos do art. 7º, II, da Lei 12.016/2009 (eDOC 18). 



    Em sede de informações, a autoridade coatora manifestou-se nos seguintes termos:



    “Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado contra ato praticado pelo Tribunal de Contas da União, formalizado por meio do Acórdão 3097/2020-TCU-Plenário, que lhe declarou ‘inidônea para participar, por 6 (seis) meses, de licitação na Administração Pública Federal, nos termos do art. 46 da Lei 8.443/1992’.



    1. Preliminar: carência da ação ante a necessidade de dilação probatória. A controvérsia exposta na petição inicial exige exame do acervo fático-probatório constante dos autos do processo de controle externo, TC-005.940/2020-6, no qual se constatou a ocorrência de conduta fraudulenta em certame licitatório, matéria insuscetível de apreciação no estreito campo do Mandado de Segurança. Ausência de prova pre-constituída juntada no momento da impetração apta a sustentar as alegações da impetrante. Precedentes do e. Supremo Tribunal Federal.



    2. Não compete ao Poder Judiciário rever o mérito das decisões do Tribunal de Contas, salvo em caso de nulidade por irregularidade formal grave ou manifesta ilegalidade, sob pena de o pronunciamento daquele órgão técnico resultar em mero e inútil formalismo. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade, é atribuída pela Constituição com exclusividade ao Tribunal de Contas da União.



    3. Legalidade e legitimidade do Acórdão 3097/2020-TCU-Plenário, por meio do qual foi declarada a inidoneidade da Impetrante para licitar com a Administração Pública Federal, por seis meses, nos termos do art. 46 da Lei n. 8.443/1992. Respeito ao devido processo legal. Contraditório e ampla defesa franqueados e efetivamente exercidos pela impetrante no processo de controle externo perante o TCU.



    4. Não cabimento do pedido de liminar ante a ausência do fumus boni juris e do periculum in mora.



    5. Parecer pela denegação da ordem, dada a legitimidade da decisão proferida pelo TCU e a inexistência do direito líquido e certo alegado pela Impetrante”. (eDOC 21)



    Em 16.3.2021, a tutela provisória de urgência foi indeferida por ausência dos requisitos legais, e, ao final, foram solicitadas as seguintes informações adicionais:



    “Intimem-se a impetrante e a autoridade coatora para que, no prazo de 48 horas, transladem aos autos a peça 45 do Processo TC 005.940/2020-6 com a manifestação do TRE/RR a respeito da regularidade do procedimento licitatório aqui discutido e demais peças que reputarem pertinentes, de modo a ser possível ao juízo aferir as justificativas para a disparidade de tratamento conferido em certames licitatórios entre o TRE-RR e o TRE-GO em relação à sociedade impetrante”. (eDOC 29)



    A impetrante juntou documentos a fim de demonstrar a disparidade entre as punições do TRE-RR e TRE-GO e manifestou irresignação com a data de início da punição proferida pelo TCU a qual teve início em 21.1.2021 com termo final no dia 21.7.2021, pois o acórdão do TCU proferido em 18.11.2020, somente começou a produzir seus efeitos nos certames licitatórios em todo território nacional, após a publicação no Diário Oficial da União no dia 2.12.2020. (eDOC 32)



    Assim, entende que a publicação realizada pelo TCU no portal CEIS (Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas), em 21.1.2021, prejudica a empresa, já que entre a data de publicação do acórdão (2.12.2020) e a efetiva publicação da punição no portal do CEIS (21.1.2021), decorreram-se 51 dias, lapso temporal em que a NP3 já sofria os efeitos do acórdão, conforme demonstra documento anexo referente à decisão da SANEPAR.



    Ao final, requer a retificação do prazo de contagem da punição, alterando a data de início da punição para o dia 2.12.2020, com seu consequente termo final no dia 1º.6.2021. 



    O TCU apresentou manifestação para explicar a distinção de tratamento por parte de cada Regional em relação à mesma impetrante no eDOC 37.



    Em seguida, a impetrante peticionou nos autos, alegando vários prejuízos sofridos, além de sua condição falimentar, razão pela qual solicita a concessão de medida liminar que viabilize a renovação contratual junto aos órgãos com os quais já se encontra vigente termo negocial. Arrola também os contratos com data de encerramento próxima (eDOC 60).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do writ, em parecer ementado nos seguintes termos:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. TCU. LICITAÇÕES. PENALIDADE DE INIDONEIDADE. PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA”. (eDOC 71)



    É o relatório. Decido.



    Conforme relatado, insurge-se a impetrante contra a penalidade de inidoneidade, com proibição de contratar com a Administração Pública por 6 (seis) meses, imposta pelo Tribunal de Contas da União no Processo TC 005.940/2020-6.



    O Acórdão 3.097/2020-Plenário, exarado pelo TCU, transitou em julgado em 21.1.2021, de modo que o termo final para o fim da sanção ocorreu no dia 21.7.2021. 



    Ou seja, não mais subsistem, no mundo jurídico, quaisquer efeitos da penalidade impugnada por este mandado de segurança, sendo certo, ademais, que eventual interesse em discutir os prejuízos alegados deve ser manifestado por meio das vias ordinárias, haja vista a inadmissibilidade de produção de provas na via eleita. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DIREITO ADMINISTRATIVO – ENCERRAMENTO DO CONTRATO TEMPORÁRIO CONTESTADO EM SEDE RECURSAL EXTRAORDINÁRIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PERDA DE OBJETO DO APELO EXTREMO – AO AMPARO DO ENUNCIADO 512 DA SÚMULA/STF, NÃO SE APLICA O DISPOSTO NO § 11 DO ART. 85 DO CPC – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I – Em razão do lapso temporal transcorrido, a parte agravada já não se encontra mais exercendo o cargo temporário objeto de impugnação dos presentes autos, o que, consequentemente, demonstra que houve perda do objeto da presente demanda. II – Configurada a falta de interesse recursal em razão da consumação da situação fática apresentada, qual seja, a extinção do contrato temporário contestado nos presentes autos. III – Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado 512 da Súmula/STF , não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. IV – Agravo interno desprovido”. (ARE 682.716 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.8.2021; grifei)



    “MANDADO DE SEGURANÇA – PERDA DE OBJETO – PREJUÍZO. Ocorre o prejuízo do mandado de segurança quando não mais subsiste, no mundo jurídico, o ato impugnado. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil de 1973”. (MS 33458 ED-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 13.12.2017; grifei)



    Ante o exposto, evidenciada a perda superveniente do interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC c/c o art. 21, IX, do RISTF, julgo extinta, sem resolução de mérito, a presente ação mandamental. Prejudicado o pedido de tutela de urgência formulado na petição do eDOC 60. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente